Tribunal: TJMT
Processo: 0005625-38.2011.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005625-38.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), C L GUIMARAES - CNPJ: 12.106.485/0001-81 (EMBARGADO), CASSIANA LOPES GUIMARAES - CPF: 048.648.061-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO EMBASADO EM PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte embargante alega omissão e contradição no julgamento, sustentando que diligenciou para localizar bens penhoráveis dos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, apesar das diligências frustradas promovidas pela exequente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as diligências alegadas pela embargante, reconhecendo que a mera reiteração de pedidos infrutíferos de localização de bens não constitui causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

4. A decisão embargada consignou expressamente o marco inicial da fluência do prazo prescricional e a inexistência de atos processuais eficazes a interrompê-lo.

5. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
2
. Não configura omissão ou contradição a decisão que, fundamentadamente, reconhece a prescrição com base na ausência de atos processuais úteis à efetiva constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial (ID. 271650856).

Em suas razões recursais, a Embargante aponta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, alegando, em síntese, que a decisão reconheceu a prescrição intercorrente sem que houvesse inércia da exequente, que sempre teria diligenciado em busca de bens penhoráveis dos devedores. Sustenta, ainda, que a prescrição intercorrente não decorre apenas do lapso temporal, sendo necessária a conjugação do esgotamento do prazo prescricional com a inércia do exequente, citando doutrina e jurisprudência para fundamentar seu posicionamento,
prequestionando
a matéria infraconstitucional para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial (ID. 272470889).

As Embargadas apresentaram contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que a pretensão busca apenas rediscutir matéria já decidida, não apontando efetivamente qualquer vício no acórdão (ID. 278128864).

Recurso tempestivo (ID. 270205883) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE

DO CERRADO
pretende, com os presentes embargos de declaração, a integração do acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente na execução promovida contra os Embargados, alegando omissão quanto à análise de diligências exaustivamente promovidas para localização de bens da parte devedora, com o objetivo de afastar a caracterização de inércia processual, prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial,
determinando a baixa de eventuais penhoras e averbações, sem imposição de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve inércia do exequente na condução do feito, de modo a configurar a prescrição intercorrente, ou se as diversas diligências realizadas seriam suficientes para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia injustificada do exequente no curso da execução, após o prazo prescricional aplicável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. No caso concreto, a exequente realizou diversas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, além de requerer medidas como bloqueio de cartões e restrições em CNH e passaporte. No entanto, todas as tentativas foram infrutíferas e não resultaram na efetiva satisfação da dívida.

5. A mera reiteração de pedidos de pesquisa de bens, sem êxito, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

6. Correta a sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução com base no art. 921, § 5º, do CPC, mantendo-se o entendimento de que a ausência de êxito na localização de bens da parte executada, após longo período, impõe o arquivamento definitivo do feito.

7. Não há fixação de honorários advocatícios, nos termos do entendimento jurisprudencial que aplica os princípios da causalidade e da sucumbência nos casos de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “A realização de diligências infrutíferas pelo exequente, sem efetiva localização de bens penhoráveis, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, sendo cabível a extinção da execução após o transcurso do prazo prescricional aplicável.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5º; CC, arts. 206, § 3º, VIII e § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04/12/2023; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/06/2018.

(
TJMT.
N.U 0005625-38.2011.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/02/2025, DJE 28/02/2025
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Isso porque a
alegação principal da Embargante é de que não teria havido inércia de sua parte, elemento que considera essencial para a configuração da prescrição intercorrente. Ocorre que o acórdão embargado expressamente enfrentou essa questão, reconhecendo que, apesar das diversas diligências realizadas pela exequente, todas elas foram infrutíferas, não tendo o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Como destacado no acórdão,

“
a mera reiteração de pedidos de pesquisa de bens, sem êxito, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ
”
. Portanto, não houve omissão ou contradição quanto a este ponto específico.

Ou seja, o
voto condutor do acórdão foi explícito ao reconhecer que, embora a
E
mbargante tenha realizado
pedidos
sucessivos de bloqueio
de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, tais medidas, todas infrutíferas, não lograram localizar qualquer ativo em nome da devedora capaz de
satisfazer o crédito executado,
conforme firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento do REsp 1.604.412/DF, Rel. Min. Herman Benjamin
, transcrito no acórdão embargado.

Ademais, o
julgado
também
explicitamente considerou a cronologia dos acontecimentos processuais, inclusive a suspensão do feito em 11/09/2019, após a qual começou a fluir o prazo prescricional trienal, que se consumou em 11/09/2023, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva nesse período.

Logo, o
acórdão
examinou com profundidade os fundamentos invocados pela ora Embargante, tendo inclusive transcrito detalhadamente a linha do tempo processual com todas as diligências promovidas, concluindo que tais atos, embora numerosos, não produziram efeito prático útil para o prosseguimento da execução, pois não resultaram em
localização de bens penhoráveis.

Como vis
t
o
, o
fundamento central do acórdão
restou
claro ao
fazer constar expressamente
que a reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

A alegada omissão, portanto, não se verifica, uma vez que a decisão enfrentou expre
ssamente o ponto controvertido.

Também não há contradição interna entre os fundamentos
do voto e a conclusão adotada, uma vez que a conclusão foi lógica, fundamentada e coerente com os elementos constantes dos autos, sendo certo que o
inconformismo da parte
E
mbargante com o desfecho do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas sim mera divergência interpretativa ou jurídica, o que é incabível nesta via recursal.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não
havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento
pretendido
, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025